Tribunal: CARF
Processo: 13896.723119/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/08/2011
NULIDADE. LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE Não há que se falar em nulidade em matéria de processo administrativo fiscal caso não se encontrem presentes as circunstâncias previstas pelo art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
DECADÊNCIA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A autoridade administrativa tem o poder/dever de examinar a liquidez e certeza do direito de crédito pleiteado, o que implica calcular/determinar créditos que, segundo a legislação, podem ser ressarcidos aos contribuintes (inteligência do art. 170 do CTN).
PER/DCOMP. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não se aplica o instituto da decadência no ajuste de base de cálculo do PIS/Pasep e COFINS não-cumulativos por não se tratar de lançamento de ofício.
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Compete à autoridade julgadora determinar, de ofício ou a requerimento, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972.
PIS/COFINS. PER/DCOMP. REDUÇÃO DE SALDO CREDOR. DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO POR AJUSTE EM BASE DE CÁLCULO.
Não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de PIS/Pasep e COFINS não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na base de cálculo das contribuições. Súmula CARF no 159.
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES.
Apenas os descontos obtidos junto aos fornecedores que constem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços podem ser excluídos da base de cálculo do PIS/COFINS não cumulativo.
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. VALORES CONSTANTES DE NOTA FISCAL DE FORNECEDOR REGISTRADOS CONTABILMENTE COMO DESCONTOS. INCIDÊNCIA.
Comprovado que os ingressos registrados em contas contábeis de receita, intituladas de “descontos obtidos”, são, em verdade, provenientes de valores de franquias pagas pelos segurados, contudo, de responsabilidade contratual do contribuinte junto a oficina credenciada, devem incidir as contribuições do PIS e da COFINS não cumulativos sobre tais valores.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES.
As despesas ligadas à proteção dos hardwares e softwares são essenciais para qualidade dos serviços desempenhados pela recorrente, razão pela qual, autorizam o creditamento das contribuições ao Pis e Cofins nos termos da Lei no 10.833, de 2003.
NOTAS FISCAIS. VENDAS CANCELADAS. REVERSÃO DA GLOSA.
Comprovado que as notas fiscais não submetidas a tributação são relativas a vendas canceladas as glosas devem ser revertidas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.723119/2012-19
ACÓRDÃO
3202-003.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAXPAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/08/2011
NULIDADE. LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE Não há que se falar em
nulidade em matéria de processo administrativo fiscal caso não se
encontrem presentes as circunstâncias previstas pelo art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972.
DECADÊNCIA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A autoridade administrativa tem o poder/dever de examinar a liquidez e
certeza do direito de crédito pleiteado, o que implica calcular/determinar
créditos que, segundo a legislação, podem ser ressarcidos aos
contribuintes (inteligência do art. 170 do CTN).
PER/DCOMP. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não se aplica o instituto da decadência no ajuste de base de cálculo do
PIS/Pasep e COFINS não-cumulativos por não se tratar de lançamento de
ofício.
CONVERSÃO
EM
DILIGÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
Compete à autoridade julgadora determinar, de ofício ou a requerimento,
a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, nos termos
do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972.
PIS/COFINS. PER/DCOMP. REDUÇÃO DE SALDO CREDOR. DESNECESSIDADE
DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO POR AJUSTE EM BASE DE CÁLCULO.
Não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento
de PIS/Pasep e COFINS não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem
na base de cálculo das contribuições. Súmula CARF no 159.
Fl. 1927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723119/2012-19
2
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES.
Apenas os descontos obtidos junto aos fornecedores que constem da nota
fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços podem ser excluídos da
base de cálculo do PIS/COFINS não cumulativo.
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. VALORES CONSTANTES DE NOTA
FISCAL
DE
FORNECEDOR
REGISTRADOS
CONTABILMENTE
COMO
DESCONTOS. INCIDÊNCIA.
Comprovado que os ingressos registrados em contas contábeis de receita,
intituladas de “descontos obtidos”, são, em verdade, provenientes de
valores de franquias pagas pelos segurados, contudo, de responsabilidade
contratual do contribuinte junto a oficina credenciada, devem incidir as
contribuições do PIS e da COFINS não cumulativos sobre tais valores.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS
PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES.
As despesas ligadas à proteção dos hardwares e softwares são essenciais
para qualidade dos serviços desempenhados pela recorrente, razão pela
qual, autorizam o creditamento das contribuições ao Pis e Cofins nos
termos da Lei no 10.833, de 2003.
NOTAS FISCAIS. VENDAS CANCELADAS. REVERSÃO DA GLOSA.
Comprovado que as notas fiscais não submetidas a tributação são relativas
a vendas canceladas as glosas devem ser revertidas.
ACÓRDÃO
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em indeferir o pedido de
diligência e em afastar as preliminares de nulidade do despacho decisório e do acórdão decorrido
e de decadência nos ajustes na base de cálculo das contribuições, para, no mérito, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para (1) reverter as glosas de crédito sobre despesas ligadas à
proteção dos hardwares e softwares empregados pela recorrente na prestação de seus serviços
(firewall, switch, checkpoint, softwares servidor e modem) e (2) afastar a tributação sobre as notas
fiscais 96738, 96744, 96767, 96833, 96921, 96963, 96968 e 97050, por se tratar de vendas
canceladas. Por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário, para manter, na
base de cálculo das contribuições, os valores de franquia constantes das notas fiscais emitidas
pelas oficinas credenciadas e escriturados pela recorrente como “descontos obtidos” na conta
contábil de resultado 5.2.1.1.01.002. Vencidas as Conselheiras Onízia de Miranda Aguiar Pignataro
e Aline Cardoso de Faria (Relatora). Por voto de qualidade, em reverter as glosas dos créditos
Fl. 1928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723119/2012-19
3
relativos à competência de 04/2010. Vencidos os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro e Aline Cardoso de Faria (Relatora), que negavam
provimento ao recurso no capítulo. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO
Trata o presente de pedido de PER/DCOMP, relativo ao período compreendido entre
04/2010 e 08/2011, apurado através de crédito tributário de contribuição de créditos de Cofins
retida na fonte pela Recorrente MAXPAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
A interessada acima qualificada apresentou PER/DCOMP postulando direito creditório
referente à Cofins não cumulativa retida na fonte no valor de R$ 3.216.361,30. O crédito
abrange o período entre 04/2010 e 08/2011.

2. Por meio do Despacho Decisório no 453/2016 (fls. 1.532/1.534), a Delegacia da Receita
Federal em Barueri, com fundamento nas conclusões do Termo de Verificação Fiscal - TVF
de fls. 1.504/1.531, reconheceu parcialmente o direito creditório, no valor de R$
1.578.396,25.

3. De acordo com o TVF, o reconhecimento parcial se deu em razão, basicamente, de: (i)
tributação de receitas escrituradas e não declaradas; (ii) tributação de descontos
condicionais; (iii) glosa de créditos da não cumulatividade.

4. A interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls. 1.562/1.616), discorrendo
sobre a atuação da empresa no mercado (gestão da carteira de clientes de companhias de
seguros) e alegando, em síntese: (i) que a tributação das receitas omitidas constitui
lançamento indireto, que seria nulo por desrespeitar a forma prevista no art. 142 do CTN e
no Decreto no 70.235, de 1972; (ii) decadência do aludido lançamento; (iii) que o conceito
de insumo adotado no despacho decisório não está consonante com a legislação e a
jurisprudência.

Fl. 1929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723119/2012-19
4
5. A inconformada contesta cada um dos itens glosados pela fiscalização, expondo as
razões de fato e de direito que justificariam o reconhecimento dos créditos. Para evitar
repetições, deixo de detalhar tais razões neste momento, para deduzi-las e examiná-las
individualmente adiante no meu voto.

6. Ao final de sua manifestação, requereu a contribuinte a suspensão da exigibilidade dos
débitos não compensados, a realização de perícia a juntada posterior de documentos.
Em decisão por unanimidade, a 3a TURMA/DRJ/PE votou para JULGAR
IMPROCEDENTE A MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/08/2011

ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que possam
fundamentar as contestações de defesa. Não têm valor as alegações desacompanhadas de
documentos comprobatórios, quando for este o meio pelo qual devam ser provados os fatos
alegados.
ATIVIDADE
VINCULADA.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos regularmente editados.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/08/2011
COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são restituíveis ou compensáveis os créditos
líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.

PAGAMENTOS A MAIOR. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Não se submetem à homologação tácita os pagamentos a maior, os quais devem ser
regularmente comprovados pelo sujeito passivo quando objeto de declaração de
compensação.
É dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de decisão de
homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito apurado pelo sujeito
passivo.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/08/2011
BASE DE CÁLCULO. NÃO CUMULATIVIDADE. TOTAL DAS RECEITAS.
Para fins de apuração do valor tributável no regime da não cumulatividade, computa-se o
total das receitas, que compreende a receita bruta da venda de bens e serviços nas operações
em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.

NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR EMPRESA BAIXADA. GLOSA DE CRÉDITOS. É
legitima a glosa de créditos quando não for efetivamente comprovado o pagamento e o
recebimento de bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços consignados em
documentos considerados inidôneos, produzidos em nome de pessoa jurídica baixada.
Fl. 1930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723119/2012-19
5

NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. DESPESA COM ALUGUEL. IPTU.
CONDOMÍNIO.
A legislação de regência permite o crédito sobre as despesas com aluguéis de prédios pagos
a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa. A despesa com o IPTU e com taxas
condominiais do imóvel alugado não se confunde com aluguel, inexistindo a possibilidade
de interpretação extensiva que permita o desconto de crédito correspondente.

BENS DE USO E CONSUMO. MANUTENÇÃO DIVERSOS.
Para ter direito aos créditos sobre os dispêndios com os bens e serviços na condição de
insumos, deve a contribuinte comprovar que eles se circunscrevem ao processo de
produção de bens ou de prestação de serviços desenvolvidos pela pessoa jurídica.

NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. ATIVO IMOBILIZADO. CONDIÇÕES.
O crédito não cumulativo da contribuição calculado sobre encargos de depreciação de
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado somente é
possível quando estes são adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.

Manifestação de Inconformidade Improcedente

Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:
1. DA TEMPESTIVIDADE

2. DOS FATOS

3. DAS NULIDADES
3.1. DA NECESSIDADE DE FORMALIZAÇÃO DA COBRANÇA POR AUTO DE
INFRAÇÃO OU NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
3.2. DA NULIDADE EM RAZÃO DA DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO
COMPLEMENTAR
3.3. DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE DILIGÊNCIA

4. DO MÉRITO: A REFORMA INTEGRAL DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
4.1. DA TRIBUTAÇÃO DAS FRANQUIAS PELO PIS/COFINS
4.1.1. DOS ESCLARECIMENTOS RELEVANTES SOBRE A ATIVIDADE
DESENVOLVIDA PELA RECORRENTE: A NATUREZA SUI GENERIS DAS
FRANQUIAS
4.1.2. SUBSIDIARIAMENTE: OS VALORES DE FRANQUIA DEVEM SER
ENTENDIDOS COMO DESCONTOS INCONDICIONAIS CONCEDIDOS PELAS
OFICINAS À RECORRENTE
4.1.3. SUBSIDIARIAMENTE: SE FOREM CONSIDERADOS COMO DESCONTOS
CONDICIONAIS, OS VALORES DE FRANQUIA SÃO RECEITAS FINANCEIRAS E
NÃO SOFREM TRIBUTAÇÃO NA VIGÊNCIA DO DECRETO No 5.164/2004
4.2. DA AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO INTEGRAL DOS CRÉDITOS RELATIVOS À
COMPETÊNCIA 04/2010
Fl. 1931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723119/2012-19
6
4.3. DA GLOSA DOS CRÉDITOS DE PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVOS: A
CORRETA CARACTERIZAÇÃO COMO “INSUMOS”
4.3.1. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS ACERCA DA POSSIBILIDADE DE
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE PIS/COFINS
4.3.1.1. Créditos referentes às Notas Fiscais emitidas por fornecedores baixados
4.3.1.2. Créditos decorrentes de Substituição de Autopeças Fora da Rede Credenciada da
Recorrente, com posterior reembolso ao Segurado
4.3.1.3. Créditos decorrentes dos pagamentos realizados a título de energia elétrica
4.3.1.4. Glosa de Créditos decorrentes de aluguéis de imóveis
4.3.1.5. Bens do Ativo Imobilizado (encargos de depreciação) utilizados no call
4.3.1.6. Outras operações de créditocenter
4.4. NOTAS FISCAIS SUPOSTAMENTE NÃO SUBMETIDAS À TRIBUTAÇÃO

5. DA CONCLUSÃO E O PEDIDO
Por fim, pede o que se segue:
233. Diante disso, a Recorrente pleiteia seja dado INTEGRAL PROVIMENTO ao presente
Recurso Voluntário, para o fim de que sejam integralmente os débitos sob discussão, com o
consequente arquivamento deste processo administrativo.

234. Por fim, a Recorrente protesta e reitera seu pedido para provar o alegado por todos os
meios de prova em Direito admitidos, sem exceção de quaisquer, notadamente e se
necessário, com a conversão do feito em diligência, bem como para a juntada posterior de
documentos que possam se fazer necessários, nos termos do artigo 16, § 4o, alínea “a” do
Decreto no 70.235/1972 e do princípio da verdade material que orienta o processo
administrativo fiscal.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

I - Preliminares

Inicialmente, a Recorrente pugna pela nulidade do lançamento fiscal sob o
fundamento que a leitura conjunta dos artigos 142, “caput” e parágrafo único, do CTN e artigo 9o
do Decreto no 70.235/1972 exigem que a formalização do lançamento seja realizada por meio de
Auto de Infração ou Notificação de Lançamento.
Ocorre, que em relação à alegação de necessidade de Auto de Infração ou
Notificação de lançamento para efetuar as glosas, verifica-se que o ato administrativo próprio para a
concessão (ou não) de direito creditório é o Despacho Decisório, sendo que dele pode resultar tão
Fl. 1932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723119/2012-19
7
somente a redução ou mesmo a anulação do crédito postulado pelo sujeito passivo. Isso porque a
homologação, ou não, dos débitos declarados em Declaração de Compensação - Dcomp, deve
ocorrer com a emissão de despacho Decisório, consoante o previsto no § 7o, art. 74, da Lei 9.430, de
1996.
Nessa linha intelecção, não há que se falar em nulidade em matéria de processo
administrativo fiscal caso não se encontrem presentes as circunstâncias previstas pelo art. 59 do
Decreto no 70.235, de 1972.
Portanto, rejeitada a preliminar de ilegitimidade do procedimento fiscal pautada no
argumento de necessidade de lançamento de ofício para consolidação das glosas.
Em segundo momento, a Recorrente argui a existência de nulidade em razão da
decadência do lançamento complementar. Afirma que o prazo para constituição formal do
lançamento tributário é de 5 (cinco) anos contados a partir do fato gerador. Assim tendo ocorrido o
fato gerador entre 05/2010 e 08/2011, a fiscalização deveria te efetuado formalmente o lançamento
do crédito em até 5 (cinco) anos, contados a partir de tais períodos.
Nada obstante, em relação às alegações de decadência, verifica-se que o
procedimento em tela se refere à análise de pedido de ressarcimento (cumulado com pedidos de
compensação), no qual a autoridade administrativa tem o poder/dever de examinar a liquidez e
certeza do direito de crédito pleiteado, o que implica calcular/determinar créditos que, segundo a
legislação, podem ser ressarcidos aos contribuintes (inteligência do art. 170 do CTN). Ou seja, não
se trata aqui de procedimento de revisão de débito declarado para fins de lançamento de ofício, mas
sim de se verificar a existência de crédito líquido e certo passível de ser ressarcido para o sujeito
passivo.
Isto posto, rejeitada a preliminar de decadência.
Em terceiro, a Recorrente alega que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento
do pedido de conversão do julgamento em diligência posto que entende ser essencial a realização do
supramencionado expediente para a solução da controvérsia no caso concreto. Adicionalmente, cita
estarem preenchidos os requisitos do art. 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72.
Todavia, compete à autoridade julgadora de primeira instância determinar, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, nos termos do art. 18 do
Decreto no 70.235, de 1972. Nesta esteira, a autoridade administrativa entendeu estarem presentes
todos os elementos suficientes para formar a convicção sobre o direito pleiteado, tendo, portanto,
observado os temos legais para rejeitar o pedido da Requerente.
Portanto, indeferida a preliminar de cerceamento de defesa embasado na negativa de
realização de diligência.

II - Do Mérito

Fl. 1933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723119/2012-19
8
Sublinhe-se que a Recorrente é sociedade empresária cuja principal atividade é a
prestação de serviços de apoio operacional referente à gestão da carteira de clientes de seguradoras
e de rede de atendimento encarregada da prestação de serviços de instalação e reparo de vidros,
assim como a troca de diversos acessórios automotivos, o que é feito por oficinas credenciadas.
É consabido que no julgamento do REsp no 1.221.170/PR pelo rito dos recursos
repetitivos, o STJ decidiu no sentido de que o conceito de insumo deveria ser aferido segundo os
critérios de essencialidade ou da relevância para o processo produtivo da contribuinte, bem como de
que há ilegalidade no conceito de insumo previsto nas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e No
404/2004.
Por sua vez, os critérios da essencialidade e relevância considerados são aqueles
delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa, conforme observação que constou na Nota
SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF:
35. O STJ, seguindo o voto da Ministra Regina Helena Costa adotou a posição
intermediária quanto ao conceito de insumo, ao adotar os critérios de relevância e
essencialidade – também adotadas no CARF – e afastando o conceito de insumo da
legislação do IPI e IRPJ. De acordo com o voto da Ministra Regina Helena estabeleceu-se o
critério de relevância – mais abrangente que o de pertinência adotado pelo Ministro Mauro
Campbell Marques. Os Ministros Mauro Campbell Marques e Napoleão Nunes Maia Filho
realinharam os seus votos para acompanhar Ministra Regina Helena Costa.
(...)
Observação 1. Observa-se que o STJ adotou a interpretação intermediária acerca da
definição de insumo, considerando que seu conceito deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada
processo produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância. Vale destacar que os
critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da Ministra Regina
Helena Costa, de maneira que se entende como critério da essencialidade aquele que
“diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou
serviço”, a)” constituindo elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou
da execução do serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva” b)
seja “por imposição legal.
Destarte, mediante a interpretação do conceito abstrato de insumo delineado pelo
STJ, a Receita Federal do Brasil trouxe critérios mais específicos através do Parecer Normativo
COSIT/RFB no 05, de 17 de dezembro de 2018.
No caso em comento, após a emissão dos atos decisórios prolatados no presente
processo administrativo, sobreveio a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, da
Procuradoria da Fazenda Nacional, com a aprovação da dispensa de contestação e recursos sobre o
tema abordado no REsp no 1.221.170/PR, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522, de 2002, c/c o
art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, que vincula a Receita Federal nos atos de sua
competência.
Fl. 1934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723119/2012-19
9
Com efeito, o conceito de insumo delimitado no REsp no 1.221.170/PR não diverge
muito do entendimento que já vinha sendo adotado predominantemente neste CARF sobre a
matéria, a qual reclamava há muito tempo uniformização na jurisprudência, razões pelas quais este
Colegiado tem se curvado a esse entendimento do STJ antes do seu trânsito em julgado conforme
orienta a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
No caso em tela, conforme já destacado, a atividade à qual a Recorrente é dedicada é
a prestação de serviços de apoio operacional referente à gestão da carteira de clientes de
seguradoras. Sobre este ponto, não resta dúvida que se trata de prestação de serviço. De modo, que
o exame deve se pautar na (im)possibilidade de que as despesas decorrentes da tributação das
franquias pelo Pis/Cofins permitam o aproveitamento dos respetivos créditos dentro da sistemática
da não cumulatividade.
Isto posto, passa-se a análise dos pontos contestados pela Recorrente no presente
Recurso Voluntário.

a) Da tributação das franquias pelo Pis/Cofins

A fiscalização glosou a conta contábil “Descontos Obtidos” – “Receitas Financeiras”
sob argumento de que os valores não foram levados à tributação na apuração da Cofins. Entendeu a
autoridade fiscal não se tratar de desconto – nem condicional nem incondicional -, mas sim de
repasse financeiro da franquia do seguro recebida pela oficina credenciada.
Em seu entendimento, a legislação definida pelo art. 1o, caput, e § 2o, da Lei no
10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003 é clara ao determinar que a base de cálculo do PIS e
da Cofins, no regime de apuração não cumulativa compreende o total das receitas obtidas pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil, admitidas apenas
as exclusões expressamente previstas no § 3o do artigo 1o de cada uma dessas leis.
Destarte, no entendimento da fiscalização o valor da franquia recebido insere-se no
conceito de receita, de modo que é integrante da base de cálculo das contribuições.
Lado outro, a Recorrente sustenta que as franquias não podem ser tratadas como
Receitas próprias porque a cláusula de franquia, que corresponde a participação do segurado no
prejuízo acobertado pelo seguro, é paga diretamente à oficina que realiza o serviço correspondente
ao sinistro (evento inesperado e danoso que está coberto por uma apólice de seguro).
Nesse sentido, esclarece o que se segue:
51. Logo, a franquia consiste em obrigação exclusiva do segurado de realização de um
pagamento para um terceiro, no caso, às oficinas, caso o sinistro venha a se materializar e
haja o efetivo interesse na realização do reparo.

52. O valor da franquia, portanto, é efetivamente devido e pago exclusivamente às oficinas,
que, inclusive, em caso de inadimplência dos segurados, cobram o respectivo valor da
seguradora – ou, no presente caso, da própria Recorrente.
Fl. 1935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723119/2012-19
10
Com efeito, conforme evidenciado nos autos, verifica-se a ausência de titularidade
jurídica sobre os valores pagos pelos segurados a título de franquia, o que corrobora a
impossibilidade de caracterização desses valores como efetivas receitas operacionais.
Portanto, as receitas sujeitas a tributação das contribuições do Pis/Cofins são aquelas
que decorrem da atividade típica da Recorrente, de modo que a franquia é um custo suportado pelo
segurado cuja finalidade é remunerar as oficinas pelo serviço prestado. Em outras palavras, a
franquia não é uma receita da Recorrente, mas uma receita das oficinas.
Subsidiariamente, a Recorrente sustenta que os valores de franquia pagos pelos
segurados às oficinas devem ser caracterizados como descontos incondicionados. Isto se deve ao
fato de que o preço do reparo realizado pelas oficinas credenciadas é suportado pela Recorrente, que
por sua vez, recebe o montante descontado o valor da franquia (já repassada diretamente à oficina).
Nesse sentido, a dedução realizada pelas oficinas credenciadas do montante a ser
pago à Recorrente representa, em última análise, redução de preço. Portanto, os descontos
concedidos pelas oficinas devem ser qualificados como descontos incondicionais uma vez que;
(i)
operam como verdadeiros redutores do preço dos serviços cobrados pelas oficinas
da Recorrente;

(ii)
não estão condicionados à ocorrência de qualquer evento futuro e incerto, sendo
concedidos à Recorrente no exato momento da prestação dos serviços de reparo
efetuados pelas oficinas.
Nada obstante o item 4.2 da Instrução Normativa no 51/1978 estabeleça que os
descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de venda quando constarem na nota fiscal
de venda dos bens ou da fatura de serviço, verifica-se no caso em tela que, pela natureza “sui
generis” das franquias e tendo o contribuinte demonstrado de forma clara e inequívoca a dinâmica
de operação dos recursos, resta caracterizado o caráter incondicional do desconto.
Portanto, seja porque não se vislumbra a caracterização dos valores pagos a título de
franquia como efetivas receitas operacionais, seja pelo fato de se revestirem da qualidade de
desconto incondicional, as glosas devem ser revertidas.

b) Da ausência de utilização integral dos créditos relativos à competência
04/2010

De acordo com a fiscalização, os valores creditórios relativos ao período de 04/2010
já haviam sido utilizados pela Recorrente no Processo Administrativo no 13896.723036/2011-31.
Tal entendimento foi ratificado pelo Acórdão Recorrido.
A Recorrente discorda da apuração e sustenta a necessidade de realização de perícia
para comprovar que não houve utilização integral do valor creditório. Alega que os créditos de
Cofins não foram integralmente utilizados e pugna pela reforma do Acórdão recorrido.
Todavia, a questão foi objeto de análise às fls. 1772, senão vejamos:
37. Examinei o processo no 13896.723036/2011-31 e verifiquei que, embora a contribuinte
não haja relacionado todas as retenções no Per/Dcomp, utilizou, na apuração em Dacon, o
Fl. 1936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723119/2012-19
11
valor total das retenções havidas no mês, de sorte que nada restou de Cofins retida na fonte
a ser restituída ou compensada em períodos posteriores.
Conforme se nota, a alegação foi objeto de reexame, sem, contudo, atestar a
existência de créditos passíveis de utilização.
Desta forma, não há reparo a ser feito na decisão recorrida.

c) Da glosa dos créditos de Pis/Cofins não cumulativos: A correta
caracterização como “insumos”

Neste aspecto, a Recorrente sustenta que o entendimento da fiscalização para efetuar
as glosas foi pautado no racional de que apenas os bens e serviços diretos consumidos/empregados
na prestação dos serviços ensejariam o direito ao aproveitamento de créditos de PIS/COFINS. Nada
obstante, não foram consideradas particularidades importantes ao desenvolvimento da atividade
econômica da Recorrente, especialmente após a decisão do julgamento do Recurso Especial no
1.221.170 que declarou a ilegalidade das restrições ao conceito de insumo impostas pelas IN nos
247/2002 e 404/2004.
Isto posto, contesta a glosa dos créditos adiante identificados.

d) Créditos referentes às Notas Fiscais emitidas por fornecedores baixados

Foram glosados créditos decorrentes de documentos fiscais emitidos por
fornecedores com CNPJ baixado nas datas de emissão.
A Recorrente argumenta que sob a sistemática de recurso repetitivo, a Primeira
Seção do STJ no julgamento do Recurso Especial no 1.148.444/MG, consolidou o entendimento a
respeito das hipóteses em que a Fazenda Pública poderia exigir, do adquirente de boa-fé, o imposto
devido pelo fornecedor, posteriormente declarado inidôneo.
Reforça que o entendimento consolidado pelo julgamento acima citado foi inclusive
sumulado pelo STJ, por meio da Súmula 509 “É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os
créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando
demonstrada a veracidade da compra e venda”. Nesse sentido sustenta que:
152. Ora, a demonstração da boa-fé do adquirente, na linha do recurso repetitivo visto
acima, se dá mediante a apresentação da documentação fiscal inerente à aquisição da
mercadoria e que estampe a regularidade da situação do alienante no momento da
transação, de modo que, apresentados tais documentos, caberá ao Fisco o ônus de provar
que a operação registrada nas aludidas notas fiscais não aconteceu, afastando, assim, a
presunção de boa-fé da contribuinte.
153. Inequívoco, portanto, que quando as operações são declaradas inidôneas pelo Fisco – o
que pode ocorrer posteriormente às transações comerciais firmadas, mas retroagir a
momento anterior – o sujeito passivo, agindo de boa-fé, não pode ser prejudicado.
Fl. 1937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723119/2012-19
12
154. No caso concreto, a Recorrente demonstrou que as operações autuadas efetivamente
ocorreram. Logo, não remanescem dúvidas de que as operações ocorreram e foram
regulares. (Fls. 1892).
No caso concreto, a Recorrente sustenta que a autoridade administrativa
desconsiderou a busca pela verdade material, vez que consideraram inválidas as notas fiscais única
e exclusivamente com base na informação de que as empresas fornecedoras estavam baixadas,
desconsiderando que as operações efetivamente ocorreram.
Nada obstante, diferentemente do alegado pela Recorrente, não foram comprovadas,
nem durante a fiscalização, nem na impugnação a efetividade das operações, tampouco
demonstrado o recebimento dos bens e mercadorias contabilizados, em face do que não se lhe aplica
o previsto no § 5o do art. 47 da Instrução Normativa RFB no 1.634, de 2016. Destaca-se ainda, que
em sede recursal nenhum documento ou prova foi carreada aos autos, tendo a Recorrente se
amparado na boa-fé para pleitear os créditos das notas fiscais emitidas por fornecedores baixados.
Pelo exposto, não há reparo a ser feito neste tópico recursal.

e) Créditos da conta 3.1.2.1.03.003

Os créditos foram glosados em face da não comprovação das despesas. Segundo a
fiscalização, os documentos apresentados estão no nome do próprio segurado, e não da ora
inconformada.
Sobre esse aspecto, a Recorrente reconhece às fls. 1894 que quando um segurado
conserta seu veículo em uma oficina fora da rede credenciada, a Recorrente reembolsa o cliente em
nome da Seguradora, sendo, portanto, impossível exigir que o documento fiscal esteja em nome da
Recorrente.
Conforme muito bem esclarecido pela autoridade administrativa, para se deduzir
créditos decorrentes de aquisição de mercadorias ou prestação de serviços, é necessário que a
operação seja comprovada por documentos hábeis e idôneos, entre os quais avulta indispensável a
nota fiscal em nome da empresa que pretende o crédito.
Isto posto, sem razão a Recorrente.

f) Créditos decorrentes dos pagamentos realizados a título de energia elétrica

Mediante a constatação de que alguns documentos relacionados pela Recorrente para
tomada de créditos sobre as despesas de energia elétrica estariam em nome de terceiros, foram
parcialmente mantidas as glosas sobre as supramencionadas despesas.
A Recorrente destaca que a legislação expressamente permite o abatimento de
créditos usufruídos a título de energia elétrica, nos termos do artigo 3o, inciso III, da Lei
Fl. 1938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723119/2012-19
13
10.833/2003. Pondera que faz jus ao creditamento haja vista que comprovou que os documentos
fiscais não estão em seu nome porque tratam-se de imóveis alugados.
Nesse sentido, a Recorrente juntou aos autos os contratos de aluguel firmados com os
proprietários dos imóveis em que houve o consumo de energia elétrica (doc. No 9 da Manifestação
de Inconformidade).
Nada obstante, a Lei no 10.833, de 2003, prevê créditos em face de despesas de
energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica. No caso dos autos, as despesas
não aceitas referem-se a contas de energia em nome de Maria Nete Souza Melo e Margarete Silva
Martins. Os contratos de locação acostados pela interessada (fls. 1.623/1.641) respeitam a contratos
de locação residencial, e não para uso comercial da pessoa jurídica.
Portanto, não assiste razão à Recorrente.

g) Glosa de Créditos decorrentes de aluguéis de imóveis

Neste item, a fiscalização glosou a impossibilidade de creditamento de despesas
acessórias de IPTU, taxas diversas e condomínio.
Irresignada, a Recorrente sustenta que nos termos do artigo 3o, inciso IV, da Lei no
10.833/2003, os custos com aluguel de imóvel utilizado na empresa geram créditos de
PIS/COFINS. Em seu entendimento, os valores desembolsados a título de IPTU, taxas e
condomínio são pagos em conjunto com o aluguel e, portanto, caracterizam despesas de obrigação
de natureza contratual, motivo pelo qual ensejam o direito ao crédito de COFINS no presente caso.
De acordo com a legislação de regência, apenas os custos, despesas e encargos
descritos no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, geram créditos da Cofins, entre os quais os aluguéis
pagos pela pessoa jurídica. Embora possam ser pagas pelo locatário, as despesas com IPTU e taxas
condominiais não se confundem com aluguel, sendo incabível a interpretação extensiva pretendida
pela contribuinte. Nesse sentido, a Solução de Consulta Cosit no 647, de 2017.
Pelo exposto, não assiste razão à Recorrente.

h) Bens do Ativo Imobilizado (encargos de depreciação)

Das fls. no 1782 extraí-se que foram glosados créditos decorrentes de encargos de
depreciação dos seguintes bens em razão de, embora integrantes do ativo imobilizado, não serem
utilizados diretamente nos serviços prestados: ar-condicionados, condensadores de ar, evaporadores
de ar, fragmentadora, lixeiras, purificadores, relógios de ponto, câmeras de segurança, switch,
servidor, modem, firewall, checkpoint, nobreak, suportes de proteção. Créditos relativos a softwares
foram inadmitidos por não haver sido comprovada a sua finalidade.
Fl. 1939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723119/2012-19
14
Alega a Recorrente que foram mantidas as glosas de créditos de Pis/Cofins
decorrentes das despesas com encargos de depreciação de diversos equipamentos utilizados na
operação de “call center”, sob o argumento de que não são itens utilizados na prestação dos
serviços.
Todavia, pondera que não existe qualquer impedimento à apropriação de créditos de
PIS/COFINS referentes aos encargos de depreciação, na medida em que todos os bens do ativo
imobilizado são sim imprescindíveis à consecução de suas atividades econômicas.
Nesse sentido, contesta as glosas sobre as câmeras de segurança instaladas nas
dependências do “call center” para o controle e verificação do cumprimento das normas por parte
de seus funcionários, de modo que:
(...) as câmeras são os instrumentos que permitem tanto o contato visual dos funcionários
com terceiros para melhor compreensão e solução dos problemas da companhia
(videoconferência), assim como são imprescindíveis para que os gestores mantenham
controle sobre a performance dos funcionários (conduta no posto de trabalho, relação com
os outros funcionários, pontualidade e desempenho das funções). (Fls. 1898).
Em adição, invoca a seu favor o teor das Súmulas do TST nos Recursos de Revista
RR 7036120165170004 e 10004166629165020435, cujo teor trata do dever de fiscalização do
empregador.
Em relação aos equipamentos empregados para o controle da temperatura e umidade
nas dependências do call center (ar condicionado, condensador de ar, evaporador de ar), por se
tratar de ambiente fechado, a Recorrente entende que a instalação é imprescindível para tornar o
ambiente salubre e apto ao trabalho dos inúmeros empregados que exercem atividade laboral nas
dependências da empresa.
No que concerne às lixeiras, convém mencionar que a disponibilização dessas
também decorre de imposição regulamentar, conforme se retirar do item 7.3, do Anexo I, da NR 17.
Prossegue afirmando que as demais despesas também são essenciais ao regular funcionamento do
“call center”, na medida em que permitem seja dado o devido tratamento a papeis contendo
informações sigilosas e a reprodução de imagens, as quais se mostram indispensáveis à aferição dos
serviços necessários nos automóveis sinistrados.
Sobre as glosas sobre as câmeras de segurança instaladas nas dependências do “call
center” e as lixeiras, nos termos da Lei no 10.833, de 2003, há possibilidade de créditos relativos a
encargos de depreciação e amortização, desde que incidentes sobre máquinas, equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou
para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
Todavia, conforme destacado pela fiscalização, a atividade da empresa consiste no
fornecimento de infra estrutura administrativa e apoio operacional para a gestão da carteira de
clientes e da rede de atendimento na prestação de serviços de instalação e reparo de vidros e
acessórios automotivos, realizados através de terceiros.
Portanto, aludidas despesas estão relacionadas ao a suporte de atividades
administrativas da interessada, não fazendo jus ao creditamento das aludidas contribuições.
Fl. 1940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723119/2012-19
15
No que se refere aos equipamentos de rede e proteção de hardware e software,
considerando que a fiscalização reconheceu que os computadores são diretamente utilizados na
prestação dos serviços da Recorrente, entende-se que devem ser revertidas as glosas, haja vista que
os aludidos equipamentos são indispensáveis à conexão dos computadores com a rede interna e
externa.
Uma vez considerado que os computadores são empregados diretamente na prestação
dos serviços e, portanto, passíveis de ensejar a apropriação de créditos de PIS/COFINS, por uma
questão lógica, deve ser reconhecido que os equipamentos auxiliares ao seu funcionamento são
dotados da mesma imprescindibilidade na prestação de serviços.
Desta feita, devem ser revertidas as glosas com as despesas ligadas à proteção dos
hardwares e softwares empregados pela Recorrente na prestação de seus serviços (firewall, switch,
checkpoint, softwares servidor e modem).

i) Outras operações de crédito

A fiscalização manteve a glosa sobre os créditos apropriados em decorrência: (i) da
manutenção de aparelhos de ar-condicionado; (ii) da manutenção de elevadores; e ainda (iii) da
manutenção de veículos pelos fornecedores Robson Mota Valdo ME e EV Comércio de Pneus e
Serviços Ltda.
A Recorrente sustenta que os gastos com os serviços acima relacionados são
essenciais e relevantes para prestação de suas atividades. Contudo, neste item observa-se que
aludidas despesas recaem sobre a manutenção de máquinas, equipamentos e veículos utilizados pelo
setor administrativo da empresa, portanto, não são despesas passiveis de creditamento a Cofins.
Conforme apurado pela fiscalização, no caso específico do veículo, cujas despesas
foram glosadas por falta de comprovação de seu uso, a Recorrente alega que os documentos
estavam “um pouco apagados”. Remanesce, pois, a impossibilidade de se identificar qual a sua
utilização, mantendo-se a glosa da despesa.
Pelo exposto, devem ser mantidas as glosas sobre as despesas intituladas “outras
operações de crédito.

j) Notas fiscais supostamente não submetidas à tributação

A fiscalização concluiu que a Recorrente não recolheu débitos de COFINS referentes
à aferição de receitas de prestações de serviços e receitas de aluguéis, respectivamente lançadas nas
contas contábeis 5.1.1.1.02.001 e 5.1.1.1.03.002 (fls. 1.513). Por conseguinte, as Notas Fiscais
96738, 96744, 96767, 96833, 96921, 96963, 96968 e 97050 não teriam submetidas à tributação.
Fl. 1941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723119/2012-19
16
Nada obstante, alega a Recorrente por meio do documento no 12 juntado às fls.
1739/1745, que tais Notas Fiscais, em verdade, se referem a vendas canceladas, motivo pelo qual
não deveriam ter sido tributadas, nos termos do artigo 1o, § 3o, V, ‘a’, da Lei no 10.833/2003.
Neste aspecto assiste razão à Recorrente, razão pela qual devem ser revertidas as
glosas.

Conclusão

Pelo exposto, voto por indeferir o pedido de diligência, superar as preliminares de
nulidade do despacho decisório e decadência da decisão recorrida para, no mérito, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito de o contribuinte descontar créditos
sobre os custos/despesas abaixo identificadas, cabendo à autoridade administrativa apurar os
créditos e homologar as Dcomp até o limite apurado:

a) valores pagos a título de franquia;
b) despesas ligadas à proteção dos hardwares e softwares empregados pela
Recorrente na prestação de seus serviços (firewall, switch, checkpoint, softwares
servidor e modem);
c) Notas fiscais canceladas.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, redator designado
Inicialmente, cabe destacar que o voto vencedor se restringe (1) à manutenção, na
base de cálculo das contribuições, dos valores a título de franquia, que foram incluídos nas notas
fiscais das oficinas credenciadas e escriturados pela recorrente como “descontos obtidos” na
conta contábil 5.2.1.1.01.002 e (2) à reversão das glosas dos créditos relativos à competência de
04/2010.

Fl. 1942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723119/2012-19
17
1. DA INCLUSÃO DOS VALORES DA CONTA CONTÁBIL 5.2.1.1.01.002 NA BASE DE CÁLCULO DAS
CONTRIBUIÇÕES
Em relação ao primeiro aspecto, a recorrente alega que a fiscalização submeteu à
tributação pelas contribuições os valores de franquia pagos pelos segurados às oficinas, em razão
dos serviços realizados. Defende a natureza sui generis da dinâmica dos pagamentos de suas
operações, na medida em que parte do pagamento efetuado à oficina credenciada provém do
segurado e parte provém da recorrente. Desta forma, por se tratar de recurso que não pertencem
à recorrente, não devem ser incluídos na base de cálculo do PIS e da COFINS.
A fiscalização verificou que a recorrente recebe a nota fiscal das oficinas pelo valor
integral do serviço prestado, efetuando o lançamento do total da nota na conta contábil do ativo
“Mercadorias” (3.1.2.1.02.004), em contrapartida na conta do passivo relativa à fornecedor a
pagar e o valor, que corresponde à franquia paga pelo segurado, na conta contábil de resultado
“descontos obtidos” (5.2.1.1.01.002).
Em resposta à intimação, a recorrente explicou que a conta “descontos obtidos”
pertence ao grupo receitas financeiras, sendo que os descontos são incondicionais, uma vez que
no momento do reconhecimento do gasto, o desconto já estava estabelecido e não condicionado
a ocorrência de evento futuro e incerto.
Como bem destacou a autoridade fiscal, “o desconto incondicional caracteriza-se
por constar no documento fiscal no momento de sua emissão”, sendo expressamente previsto a
sua exclusão da base de cálculo das contribuições do vendedor, nos termos do art. 1o, § 3o, V, “a”,
das Leis no 10.637/02 e 10.833/03, e “constitui-se em redutor do custo de aquisição”, tendo
reflexo nos créditos decorrentes da não cumulatividade.
Nesse sentido, a autoridade fiscal constatou que a recorrente apropriou-se do valor
integral dos créditos da conta contábil 3.1.2.1.02.004, cujo saldo reflete o valor total das notas
fiscais emitidas pelas oficinas à recorrente, ou seja, a recorrente credita-se, inclusive, dos valores
pagos a título de franquia.
A defesa sustenta que o valor integral da nota fiscal é uma forma encontrada para
impedir que as oficinas credenciadas fujam da tributação de suas receitas.
Sem razão a recorrente. Em sua peça recursal, a defesa explica que, após firmar
contrato de prestação de serviços com as seguradoras, o ônus financeiro em relação aos sinistros
recai totalmente sobre a recorrente. Com efeito, o valor total de pagamento à oficina é de
responsabilidade da recorrente, do que se conclui que o valor da franquia paga pelos segurados
caracteriza-se como uma participação.
Reproduzo importante trecho do Termo de Verificação Fiscal, conforme conclui a
fiscalização:
Oportunamente, transcrevo novamente a definição de franquia, trazida pela
fiscalizada: “participação do segurado nos prejuízos dos sinistros parciais,
Fl. 1943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723119/2012-19
18
consubstanciada na penalização financeira aplicada ao segurado pelo prejuízo
causado, que atua como efeito moderador com vistas a inibir a utilização maciça
da coberta securitária para manter o equilíbrio do cálculo atuarial, o qual precifica
o valor do prêmio cobrado pelas companhias de seguro”
A franquia devida pelo segurado, em virtude do sinistro parcial sofrido pelo
veículo, é paga diretamente à oficina que prestará o serviço de reparação do
veículo. Esta, por sua vez, emite a nota fiscal pelo valor total das autopeças
utilizadas naquele momento, para que a Maxpar realize o pagamento.
Entretanto, a franquia cabe à Maxpar, que arca com todos os custos para
atendimento ao segurado. Dessa forma, o repasse financeiro da franquia paga
pelo segurado à oficina credenciada é realizado através de um “desconto”, ou
seja, a Maxpar, no momento do pagamento da nota, em vez de pagá-la pelo seu
total, realiza a dedução do valor da franquia, tal como contabilizado no momento
da provisão.
Aqui se está falando, efetivamente, de receita auferida pela empresa fiscalizada,
sendo a forma de “desconto” nada mais que o modus operandi de repasse do
valor da franquia a quem de direito. (destaquei)
Vejamos o conceito de receita estabelecido pelas leis de regência das contribuições,
nos termos vigentes à época dos fatos:
Lei no 10.637/02
Art. 1o A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa, incide
sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil. (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os
respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso
VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976. (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 2o A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep é o total das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, conforme definido no caput e no § 1o. (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014)

Lei no 10.833/03
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a
incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
Fl. 1944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723119/2012-19
19
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou
alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os seus
respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso
VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
§ 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento, conforme
definido no caput.
§ 2o A base de cálculo da Cofins é o total das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, conforme definido no caput e no § 1o. (Redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014)
Já o § 3o do art. 1o dos referidos diplomas legais estabelece as receitas que não
integram a base de cálculo das contribuições. A recorrente alega que a conta contábil de resultado
“descontos obtidos” (5.2.1.1.01.002) trata-se do registro de Receitas Financeiras. Nesse tema,
recorro novamente ao TVF, que solucionou a questão:
Por seu turno, o Decreto 5.442/2005, reduziu a zero as alíquotas do PIS/PASEP e
COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas
sujeitas ao regime de incidência não-cumulativa das referidas contribuições.
O que resta então, é definir se as receitas auferidas pelo contribuinte a título de
franquia pode ser classificada como receitas financeiras.
O Decreto 3.000/1999 traz a definição precisa sobre o alcance do termo “receitas
financeiras”.
“Seção IV Outros Resultados Operacionais
Subseção I Receitas e Despesas Financeiras
Receitas
Art. 373. Os juros, o desconto, o lucro na operação de reporte e os
rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa, ganhos pelo
contribuinte, serão incluídos no lucro operacional e, quando derivados de
operações ou títulos com vencimento posterior ao encerramento do período
de apuração, poderão ser rateados pelos períodos a que competirem
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 17, e Lei no 8.981, de 1995, art. 76, § 2o,
e Lei no 9.249, de 1995, art. 11, § 3o).”
Verifica-se que o desconto figura entre as espécies de receitas financeiras
existentes. Contudo, como já anteriormente explanado, as receitas de franquias
em nada se confundem com descontos obtidos, sejam eles condicionais ou
incondicionais. Essas receitas são, essencialmente, um reembolso de despesas
devido pelo segurado à Maxpar.
Fl. 1945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723119/2012-19
20
Por não figurarem no rol de exceções previstas no § 3o retromencionado, o
reembolso de despesas integra a base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP
e COFINS. (destaquei)
Os reembolsos de despesa, quando o pagamento for de responsabilidade da pessoa
jurídica reembolsada, compõem a base de cálculo das contribuições. Nessa seara, reproduzo a
ementa parcial do Acórdão no 9303-006.228:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/07/2010
REEMBOLSO DE DESPESAS. REGIME NÃO CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO.
Os valores oriundos de reembolso de despesas, quando o seu pagamento for
responsabilidade da própria pessoa jurídica reembolsada, devem ser incluídos na
base de cálculo do PIS/Pasep não cumulativo, por se qualificarem como receita,
na acepção ampla atribuída pelo art. 1o da Lei no 10.637/02.
(Processo no 19396.720018/2014-67, Acórdão no 9303-006.228, Sessão de 24 de
janeiro de 2018, Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza)
Ainda que sejam considerados como descontos obtidos os valores que os segurados
pagam às oficinas a título de franquia, quando tais valores não constam da nota fiscal, é
entendimento deste Conselho que o montante submete-se à tributação:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2007
BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÕES.
Os descontos obtidos pelo Contribuinte junto aos fornecedores que não constam
da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços integram a base de
cálculo do PIS/Cofins não cumulativo.
(Processo no 16561.720069/2011-07, Acórdão no 9303-003.486, Sessão de 25 de
fevereiro de 2016, Conselheiro Valcir Gassen)
Assim, os valores já reconhecidos em conta contábil de resultado pela recorrente,
em sua contabilidade, não se referem a receitas financeiras, tampouco se enquadram como
descontos incondicionais obtidos, mas sim um benefício econômico, novo e positivo, que gera
acréscimo patrimonial, do que reputo como correta a inclusão da conta contábil 5.2.1.1.01.002 na
base de cálculo das contribuições pela alíquota básica da não cumulatividade.
Com efeito, nego provimento ao recurso neste capítulo recursal.

Fl. 1946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723119/2012-19
21
2. DOS CRÉDITOS RELATIVOS À COMPETÊNCIA DE 04/2010
O despacho decisório negou o direito a valores creditórios de abril de 2010 sob a
constatação de que já constavam do processo no 13896.723036/2011-31.
Contudo, verificando-se o demonstrativo das contribuições para o PIS/Pasep e
Cofins retidos na fonte naquele processo e no presente, há razão no pedido da recorrente, haja
vista que não se trata das mesmas retenções, senão vejamos:
Processo no 13896.723036/2011-31 (demonstrativo no RV à fl. 1813)

Processo no 13896.723119/2012-19 (fl. 4)

Diante disso, o Colegiado, por voto de qualidade, entendeu por bem reverter as
glosas dos referidos créditos.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, votou-se por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
reverter as glosas dos créditos relativos à competência de 04/2010, e por negar-lhe provimento,
para manter os valores da conta contábil de 5.2.1.1.01.002 na base de cálculo das contribuições.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 1947
DF CARF MF
Original